Tribunal: TJSP
Processo: 1005616-65.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
–– Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente.

EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE VALOR EM DINHEIRO – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA COMPANHEIRA DO EMBARGANTE – VALOR BLOQUEADO PROVENIENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELO EMBARGANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
-

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
–– Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente.

EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE VALOR EM DINHEIRO – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA COMPANHEIRA DO EMBARGANTE – VALOR BLOQUEADO PROVENIENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PELO EMBARGANTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro – Insurgência do embargante – Não cabimento – Valor penhorado proveniente de reclamação trabalhista ajuizada pelo embargante e depositado na conta de sua companheira, que figura como executada – Créditos trabalhistas recebidos pelo embargante que integram o acervo comum do casal – Embora os créditos de natureza salarial sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora do valor excedente a 50 salários mínimos, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC, que foi observado no presente caso - Sentença mantida.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005616-65.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante FABIO ROGERIO
DE SOUZA, é apelado FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-65.2018.8.26.0047 -Voto no 29163
2
Apelação Cível no 1005616-65.2018.8.26.0047
Apelante: Fábio Rogério de Souza
Apelada: Fundação Educacional do Município de Assis
Juiz: Paulo André Bueno de Camargo
Comarca: Assis Vara da Fazenda Pública
Voto 29163
JUSTIÇA GRATUITA
Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente.
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE VALOR
EM
DINHEIRO

CONTA
CORRENTE
DE
TITULARIDADE
DA
COMPANHEIRA
DO
EMBARGANTE

VALOR
BLOQUEADO
PROVENIENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
AJUIZADA PELO EMBARGANTE
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro Insurgência do embargante Não cabimento
Valor
penhorado
proveniente
de
reclamação
trabalhista ajuizada pelo embargante e depositado na
conta de sua companheira, que figura como executada
Créditos trabalhistas recebidos pelo embargante que
integram o acervo comum do casal
Embora os
créditos de natureza salarial sejam impenhoráveis, nos
termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, é permitida a penhora do valor excedente a 50
salários mínimos, nos termos do artigo 833, §2o, do
CPC, que foi observado no presente caso - Sentença
mantida.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
314/317) que julgou improcedentes os embargos de terceiro1 opostos
por Fábio Rogério de Souza nos autos da execução ajuizada por
1 Valor da causa: R$ 67.933,15, em agosto de 2018. Sentença disponibilizada no DJe em
28/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-65.2018.8.26.0047 -Voto no 29163
3
Fundação Educacional do Município de Assis em face de Andréia
Cristina Nunes, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Condenado
o
embargante
ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
Consta
da
petição
inicial
que
o
embargante vive maritalmente com a executada ANDRÉIA CRISTINA
NUNES, desde janeiro/2007, tendo inclusive dois filhos.
A fundação embargada ajuizou ação de
execução
de
título
extrajudicial
(Processo
no
0010854-34.2008.8.26.0047) em face da Andréia, visando o
recebimento de crédito no valor de R$ 67.933,15 (sessenta e sete mil,
novecentos e trinta e três reais e quinze centavos).
Em 06/03/2018, o embargante recebeu
um crédito de reclamação trabalhista que moveu em face de
Magazine Luiza S/A (RT no 0001037-60.2013.5.15.0100) no valor de
R$ 223.380,74 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta reais e
setenta e quatro centavos). O valor foi depositado através de TED
pela SPITI SOCIEDADE DE ADVOGADOS na conta bancária de sua
companheira, a executada Andréia, para recebimento do respectivo
crédito.
Em 17/07/2018, o valor de R$ 67.933,15
(sessenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quinze
centavos), proveniente das verbas trabalhistas recebidas pelo
embargante, foi penhorado na conta bancária mantida no Itaú
Unibanco S.A., de titularidade da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-65.2018.8.26.0047 -Voto no 29163
4
O embargante ressalta que, embora o
valor estivesse depositado na conta da executada, este pertence
exclusivamente ao embargante. Requer a procedência da ação para
determinar o desbloqueio do valor em questão e, alternativamente, a
liberação de 50% do montante penhorado.
Sobreveio a sentença de improcedência
dos embargos.
Recorre o embargante buscando a
reforma integral da decisão sustentando, em síntese, que é descabida
a constrição de qualquer crédito trabalhista, tendo em vista sua
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, face o caráter alimentar desse crédito. Pede a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
O recurso foi respondido (fls. 336/341).
O embargante foi intimado a apresentar
a última declaração de imposto de renda e extratos bancários dos
últimos três meses, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 99,
§2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
De início, concedo os benefícios da
gratuidade de justiça em favor do embargante.
No presente caso, o embargante, que
exerce a função de programador júnior, apresentou declaração de
hipossuficiência (fl. 328), bem como recibo de pagamento, referente
ao mês de maio/2019, que indica o total de vencimentos líquidos no
valor de R$ 1.477,30 (fl. 351).
Assim, na espécie, a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-65.2018.8.26.0047 -Voto no 29163
5
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Restou incontroverso nos autos que o
valor penhorado é proveniente de verbas trabalhistas recebidas pelo
embargante.
E como bem apontou o D. Magistrado,
os créditos trabalhistas recebidos pelo embargante integram o acervo
comum do casal.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família...”.
Extrai-se do artigo acima transcrito a
vedação à penhora de valores originários de rescisão de contrato de
trabalho, ante a sua natureza salarial, revestida de caráter alimentar.
Esse é o entendimento do STJ no REsp
978.689, Rel. Min. Luis Felipe, 4a Turma, julgado em 06.08.2009:
“É inadmissível a penhora dos valores recebidos a título de
verba rescisória de contrato de trabalho e depositados em
conta corrente destinada ao recebimento de remuneração
salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam
aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-65.2018.8.26.0047 -Voto no 29163
6
para melhor aproveitamento do depósito”.
Contudo, nos termos do artigo 833, §2o,
do Código de Processo Civil, é permitida a penhora da importância
que for excedente a cinquenta salários mínimos.
E de acordo com o documento de fl.
246, fora realizado bloqueio no valor de R$ 67.933,15 (sessenta e
sete mil, novecentos e trinta e três reais e quinze centavos), que
resultou em saldo em conta corrente no valor de R$ 71.897,98
(setenta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito
centavos), que está em consonância com dispositivo legal acima
mencionado.
Deste modo, não há que se falar em
levantamento do valor devidamente bloqueado.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de
justiça em favor do embargante, mantidas as disposições
sucumbenciais nos termos da r. sentença.
MARINO NETO
Relator